Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725036-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DOS INTEGRADOS DA PERDIGAO AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO -AIP, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL ABPA, contra decisão de ID – 34766997. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35226428. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DOS INTEGRADOS DA PERDIGAO AGROINDUSTRIAL DE MATO GROSSO – AIP, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 15:21:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador